Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL, em face à decisão desta Relatoria, que deu provimento à apelação interposta por OLIELSON FRANCA LOBATO. Tendo em vista que os aclaratórios foram opostos em face de decisão monocrática e, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Intime-se o recorrente para emendar a peça e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15